Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-05.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ibotirama Apelação: 8001289-05.2023.8.05.0099 Apelante: Rosy Larrielle Lima de Souza Advogados: Glauber Lessa Coelho (OAB/BA 23.686) Gleuber Lessa Coelho (OAB/BA 23.704) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Tahiane Stochero Procuradora de Justiça: Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO. FLAGRANTE NO EXATO MOMENTO DA ENTREGA DO ENTORPECENTE A TERCEIRO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DO INCREMENTO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE QUE NÃO DESBORDA DA NORMALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉ PRIMÁRIA E SEM PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a ré pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A apelante requer a reforma da sentença para fins de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal ou redimensionamento da pena. 2. A narrativa fática constante da denúncia (ID. 101844411) aponta que, no dia 31 de agosto de 2023, na rua Alcebíades Quinteiro, Centro, Ibotirama/BA, a Apelante foi flagrada comercializando drogas, sendo apreendidos dentro de uma sacola que portava 7 (sete) pedras de crack, 11 (onze) invólucros de cocaína, balança de precisão, papel alumínio e R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), exatamente no momento em que entregava o entorpecente a um terceiro identificado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: a) a suficiência probatória para a condenação baseada nos autos de apreensão, laudos periciais e na prova oral colhida; b) a validade jurídica do depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante; c) a inviabilidade de conhecimento do pleito subsidiário de desclassificação para uso pessoal diante da destinação mercantil evidenciada; d) o estabelecimento da pena e do regime prisional adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou incontestavelmente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão n° 6310/2023 (ID. 101844408, fl. 12), bem como pelo Laudo de Exame Pericial n° 2023 24 PC 001054-02 (ID. 101844752), que atestou positivo para a substância benzoilmetilecgonina (cocaína). Tal prova técnica é conclusiva quanto à materialidade, elemento objetivo do tipo penal em questão. 5. No tocante à autoria, o acervo probatório se coaduna de maneira robusta. Embora a ré tenha tentado negar a autoria em juízo, alegando desconhecimento das drogas, os policiais militares descreveram de forma coerente a dinâmica da abordagem, que ocorreu sob circunstâncias de fundada suspeita após denúncia de populares e visualização direta da entrega do entorpecente a um usuário, que confirmou a aquisição no local. 6. A palavra dos policiais possui especial relevância nos crimes de tráfico, dada a presunção de legitimidade de seus atos. In casu, a negativa isolada da ré não anula o vestígio material deixado pelo crime. A apreensão de apetrechos típicos de comercialização (balança de precisão e material para embalagem) inviabiliza o reconhecimento da desclassificação para uso próprio, haja vista que a destinação mercantil está plenamente demonstrada. 7. Na primeira fase da dosimetria, ante a inexistência de elementos concretos que transcendam o desvalor ordinário do resultado, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime. Da mesma forma, afasta-se o incremento fundamentado no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, visto que as porções apreendidas não desbordam da normalidade. 8. Reconhece-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em grau máximo, diante da primariedade, dos bons antecedentes e da ausência de prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, impõe-se a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais, quando coesa e corroborada por outros elementos probatórios, como a apreensão de entorpecentes e balança de precisão, possui relevante valor probatório para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A simples afirmação de que a ré é usuária de drogas não possui o condão de infirmar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias da prisão evidenciam a destinação mercantil. 3. A exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime exige a demonstração de elementos concretos que transcendam o desvalor ordinário do resultado, não se admitindo fundamentação amparada na gravidade abstrata do delito. 4. O recrudescimento da reprimenda com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 exige que a natureza e a quantidade das drogas desbordem da normalidade dos delitos de tráfico, não incidindo em apreensões que não se revelem extraordinárias. 5. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reconhecida quando a ré é primária, possui bons antecedentes e inexistem provas concretas de dedicação habitual ao crime ou de participação em organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33, § 2º, "b". Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 42. Código de Processo Penal, artigo 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2519489 SP 2023/0436778-1; STJ, AgRg no HC 629109 ES 2020/0313164-3. EMENTA Vistos, relatado e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001289-05.2023.8.05.0099, oriundos da Comarca de Ibotirama/BA, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Defesa, para readequar a dosimetria e CONDENAR a ré Rosy Larrielle Lima de Souza nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à reprimenda definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]